Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA REQUERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO E O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que rejeitou embargos declaratórios opostos pelo apelante e manteve duas decisões anteriores, que rejeitaram a concessão da gratuidade judiciária requerida pelo recorrente em razões de apelação.
2. A declaração de insuficiência de recursos para pagar “as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção relativa de veracidade, conforme prevê o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma processual. Havendo elementos que elidem a presunção, o indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe.
4. Agravo interno desprovido.